Tribunal: TJDFT
Processo: 0701657-33.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701657-33.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO MENDONCA RIBEIRO APELADO: CLARO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelo interposto por MARCELO MENDONÇA RIBEIRO em face de CLARO S.A. contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais. Em suas razões recursais, o apelante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob a alegação de que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Extrai-se dos autos que a demanda não foi ajuizada sob o pálio da justiça gratuita, tendo o autor recolhido as custas iniciais (ID 23287418). Por outro lado, tem-se que o recolhimento do preparo do apelo (ID 23287444 e 23287445). Nesse contexto, com base nos artigos 9, 10 e 99, §2o, do CPC, manifeste-se o apelante, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da prática de ato incompatível com o interesse processual relativo à gratuidade de justiça e para que demonstre o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de maio de 2021 12:32:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador